Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. COBRANÇA DE DÍVIDA POSTERIOR À ALIENAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. Comprovado nos autos que o objeto do contrato de locação firmado entre as partes é um veículo que foi alienado pela exequente ao executado, em momento anterior ao termo inicial da dívida cobrada, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente para a causa. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título a ser executado, nos termos dos artigos 783 e 803, do Código de Processo Civil. Se, para demonstrar a ausência de um dos requisitos do título, há necessidade de apuração de fatos e produção de provas, não é possível faze-lo nos autos da execução, em razão da incompatibilidade com o procedimento.